Tribunal: TJMT
Processo: 1023572-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-31
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023572-53.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Sérgio Batistella, em favor de Sandro Victor Teixeira Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso cautelarmente no dia 7 de maio de 2021, por força da decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1007474.61.2021.8.11.0042 – Operação Renegados – suspeito da prática, em tese, dos delitos de organização criminosa armada, perpetrado por funcionário público (art. 2o, §§ 1o, 2o, 4o, II, e § 6o da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 29, caput, do Código Penal).
O impetrante sustenta que a instrução processual foi concluída no dia 15 de dezembro de 2021, oportunidade na qual o paciente foi interrogado e, após ser postulada a revogação da sua prisão preventiva, o pleito foi indeferido pela autoridade indigitada de coatora, mediante decisão carente de fundamentação idônea, porquanto não foi levado em consideração a individualidade das condições pessoais do favorecido, que além de ostentar predicados favoráveis, é acusado de ter participado exclusivamente dos acontecimentos narrados no fato 11 da peça acusatória.
Assevera que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que o paciente se encontra preso há quase oito meses e, em uma eventual condenação, deverá lhe ser estabelecido regime diverso do fechado, violando, assim, o princípio da homogeneidade.
Aduz que “a manutenção da prisão do impetrante não é razoável, uma vez que não é reincidente e nem possui maus antecedentes, em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena será, no máximo, o semiaberto, de forma que não haverá maiores gravames com a soltura do impetrante, mesmo porque pode-se garantir a instrução processual proibindo que ele tenha qualquer tipo de contato com a vítima e testemunhas do processo”. Negritos no original.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, sem pagamento de fiança, com a expedição de alvará de soltura em favor dele e, subsidiariamente, a substituição da sua custódia provisória por medidas cautelares alternativas. No mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No que se refere ao alegado excesso de prazo, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que, não obstante o paciente esteja preso há quase oito meses, a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso, observando-se que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal, e no caso dos autos, em que o processo é demasiadamente complexo e conta com 25 acusados, não há que se falar em excesso de prazo.
Por outro lado, no que alude à desnecessidade da prisão preventiva do paciente, é imperioso registrar que, consoante consta da manifestação deste magistrado no Habeas Corpus n. 1015654-95.2021.8.11.0000, em cujo julgamento foi voto vencido, não obstante a gravidade dos fatos narrados na denúncia, a prisão preventiva do paciente deve ser substituída por medidas cautelares diversas.
Com efeito, apreende-se destes autos que a ação penal originária diz respeito à suposta existência de uma organização criminosa armada, constituída por integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso ativos e aposentados, bem como por não integrantes da referida Instituição, estabelecida para a prática, em tese, de crimes de concussão, roubo, tráfico de drogas, dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017.
Infere-se, ainda, que no dia 2 de maio de 2021, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – Gaeco, apresentou aditamento à representação pela decretação da prisão preventiva dos acusados, para incluir no polo passivo o paciente, Sandro Victor Teixeira da Silva, uma vez que as investigações teriam demonstram que ele adotou conduta grave e concreta com o propósito claro de embaraçar a investigação de infração penal envolvendo a citada organização criminosa.
Daí por que no que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pleito liberatório do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, eis que não obstante sua prolatora tenha se reportado à presença de um dos requisitos necessários à decretação da restrição ambulatorial do favorecido, qual seja: a garantia da ordem pública, com base no risco de reiteração delitiva, não apresentou, como era de sua obrigação, dados concretos para justificar o periculum libertatis em relação ao beneficiário, especialmente porque ele é primário e não responde a outras ações penais.
Além disso, sem embargo aos argumentos apresentados pela signatária do édito invectivado e ao fato de que, teoricamente o paciente teria procurado um dos denunciantes do citado esquema criminoso e oferecido àquela pessoa dinheiro para alterar a narrativa fática perante as autoridades investigativas – é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição da liberdade do favorecido é de todo desproporcional, uma vez que, como dito anteriormente, não se verifica a existência do periculum libertatis, especificamente, em relação à sua pessoa, que diferentemente dos demais corréus, foi denunciado pela suposta prática de um único fato criminoso (fato 11).
Isso, porque consta do aditamento da peça acusatória (ID 114071961), que foi imputada ao paciente uma única prática delitiva, consistente em suposto embaraçamento à investigação criminal. Ocorre que, especificamente em relação a Sandro Victor, a conduta delitiva não foi praticada mediante violência ou grave ameaça, tampouco os atos, em tese, perpetrados por ele, do favorecido, a priori, se confundem com os ilícitos praticados pelos corréus, de crimes de tráfico, roubo, concussão, tortura, etc., razão pela qual sua situação fática merece tratamento diferenciado.
Se isso não bastasse, não se pode olvidar que o paciente compareceu espontânea e voluntariamente à sede do Gaeco para prestar depoimento, entregou seu telefone celular desbloqueado às autoridades, demonstrando uma postura colaborativa com as investigações. É primário, tem residência fixa e ocupação lícita, tudo levando a crer que não irá se ausentar do distrito da culpa.
Nesse contexto, não há a menor dúvida de que os argumentos apresentados pela magistrada comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que, como se sabe, deve buscar esteio sempre em dados concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente, que não demonstra que, solto, voltará a delinquir.
Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, eis que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Por conseguinte, não existindo o periculum libertatis, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva do paciente, conforme foi asseverado linhas volvidas, configura medida desproporcional, especialmente porque a instrução processual se encontra encerrada, motivo pelo qual em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a revogação da sua custódia provisória.
Entretanto, tendo em vista que não se pode fechar os olhos para a conduta atribuída ao paciente, é razoável e suficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
Logo, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutido nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, III, IV e VI, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.
Outrossim, deixo de estender aos corréus os efeitos desta decisão, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, porquanto eles não ostentam condições idênticas às do paciente.
Posto isso, defiro a liminar postulada, na sua menor extensão, para revogar a prisão preventiva de Sandro Victor Teixeira Silva; determinando, por conseguinte, que o juízo plantonista do primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, aplicando-lhe, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6o, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares, cujo descumprimento importará na expedição de novo mandado de prisão:
(i) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
(ii) proibição de se aproximar ou manter contato, por qualquer meio de comunicação, com os coinvestigados, testemunhas e interessados na ação penal;
(iii) proibição de ausentar-se da Comarca de Cuiabá sem prévia autorização judicial;
(iv) suspensão do exercício da função pública.
Ao final, uma vez examinado e cumprido o pleito de urgência, determino que após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a) desembargador(a) que assumirá a sua relatoria.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista